Tribunal: STF
Processo: ARE 1282126
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO ENTRE UM DOS RECORRENTES E O RECORRIDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ENTRE ESSAS PARTES, APENAS.



    1. Pela Petição STF nº 20.458/2023, a recorrente Camila Dapper da Silva e a recorrida Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios apresentam acordo para encerrar lide, pleiteando a respectiva homologação e a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, al. “b”, do Código de Processo Civil (e-doc. 117).



    2. A peça está digitalmente assinada por profissionais da advocacia regularmente credenciados e com poderes específicos para transigir (e-docs. 3 e 8, p. 22).



    3. Ante a regularidade do pedido, homologo o acordo apresentado e extingo o processo, com resolução de mérito, em relação à autora Camila Dapper da Silva, com base no art. 487, inc. III, al. “b”, do CPC.



    4. Intime-se o recorrente Sérgio Luiz de Ávila Filho sobre a persistência do interesse no julgamento deste agravo no recurso extraordinário (e-doc. 33).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator